Tribunal: TJDFT
Processo: 0738484-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente na anulação do ato administrativo que a eliminou de certame público.

3. A recorrente alega que obteve êxito na primeira fase da primeira etapa do processo seletivo. Contudo, afirma que foi eliminada na terceira fase da primeira etapa, por ausência de entrega de documentação. Aduz que no edital de convocação para apresentação de documentação, para fins de exame de vida pregressa e social, não houve clareza quanto ao trâmite de entrega.

4. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. O artigo 492 do Código de Processo Civil estabelece que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. No caso dos autos, não assiste razão à parte recorrente, tendo em vista que a sentença julgou o mérito da demanda nos limites delineados na petição inicial. Preliminar rejeitada.

5. NULIDADE DA SENTENÇA POR DISPENSA DE PROVA TESTEMUNHAL. O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9099/95, art. 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Precedente: "2. Rejeita-se questão preliminar de cerceamento da defesa. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo em sede de Juizado Especial Cível (art. 5o da Lei no 9.099/95) e quando há predominância na matéria de direito, não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento (STJ: REsp 1.202.238/SC, Rel. Ministro Massami Uyeda). (...) (Acórdão n.703415, 20120111815390ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/08/2013, Publicado no DJE: 19/08/2013. Pág.: 324). Preliminar rejeitada.

6. Conforme expressamente prevê o item n.o 2.4.1, do edital n. 11, de 19.07.2019 (ID 20590961), “o candidato deverá providenciar a documentação relacionada no item 2.3 deste Edital e o Formulário de Identificação - FI, devidamente preenchido e assinado, para a realização da sindicância da vida pregressa e investigação social. Essa documentação deverá ser entregue nos dias 8, 9, 12 e 13 de agosto de 2019, na Central de Atendimento ao Candidato do Instituto Brasil de Educação (IBRAE), localizada no SGAN, Q. 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70830-401, na forma e nos horários indicados nos subitens 2.4.2 e 2.4.3 deste Edital”.

7. Por sua vez, o item n.o 2.4.1.2 estabelece que “será eliminado do concurso o candidato que deixar de fazer a entrega de um ou mais documentos, em consonância com o presente edital ou não comparecer ao local, nas datas e nos horários previstos no subitem 2.4.2, 2.4.3 e 2.5 deste Edital”. Da análise dos autos, não consta impugnação da recorrente, pela via administrativa, aos termos do edital que ora contesta, razão pela qual, ainda que tacitamente, concordou com as regras do certame público.

8. Aliás, as normas que regem o certame vinculam tanto a Administração quanto os particulares, de modo a preservar a isonomia entre os candidatos. Ademais, o edital do processo seletivo foi claro quanto ao procedimento para apresentação de documentação, não se mostrando cabível dispensar tratamento diferenciado à recorrente, pois restou comprovado que houve descumprimento das normas do processo seletivo.

9. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.